Tribunal: TJSP
Processo: 2278819-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO. Cheque. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora fundado na ausência de bens passíveis de penhora. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Abuso ou fraude não comprovados. Revogação do decreto de desconsideração. Necessidade. Recurso não provido.
A Lei Civil protege o credor contra os sócios da pessoa jurídica (ou

Ementa:
EXECUÇÃO. Cheque. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora fundado na ausência de bens passíveis de penhora. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Abuso ou fraude não comprovados. Revogação do decreto de desconsideração. Necessidade. Recurso não provido.
A Lei Civil protege o credor contra os sócios da pessoa jurídica (ou administradores) que se utilizam de artifícios para, mediante o uso do véu corporativo, desviar o patrimônio empresarial e obter eficaz proveito econômico desse desvio. A ausência da acumulação de patrimônio em nome dos que estão à frente da pessoa jurídica executada, entretanto, remete mais a uma canhestra situação de mera inadimplência e má gestão do que para o abuso da personalidade jurídica. E tais situações não são amparadas pelo instituto da 'disregard doctrine', não só pelo dificultoso enquadramento desse "abuso", como também pela manifesta inutilidade da medida.